Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e suscitado o JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Transcrevo as razões da suscitação: "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIARIA LTDA em desfavor de MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO. A autora junta o instrumento de ID. 195416723, no qual se faz referência à alienação de fração ideal de 0,0390% do imóvel lote urbano, quinhão 23 com 704,5247 há, Mat. 42.569 - Região Administrativa de Santa Maria DF, sendo alienante VALDIVINO D COSTA BENTO, e adquirente o requerido. Aventa a postulante que realizou a intermediação do negócio para o requerido, mas não recebeu a comissão de corretagem no valor de R$ 1.500,00, sendo que a relação jurídica será provada por meio do testemunho de MARLITO BRAGA MELO. O Juízo suscitado, 25a Vara Cível de Brasília, declinou da competência para esta 24a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que haveria conexão e possibilidade de julgamento conflitante com processo idêntico, anteriormente recebido por este Juízo, autos n. 0717206-74.2024.8.07.0001. Contudo, o processo supra veio declinado da 23a Vara Cível de Brasília, não foi recebido por este Juízo e também será objeto de conflito de competência. Em verdade, a autora ajuizou diversas demandas contra o requerido, cuja finalidade é o recebimento de comissão de corretagem, referente a inúmeras e supostas intermediações para compra de diferentes frações ideais do mesmo imóvel, qual seja, lote urbano, quinhão 23 com 704,5247 há, Mat. 42.569 - Região Administrativa de Santa Maria DF. A título de esclarecimento, os autos n. 0717206-74.2024.8.07.0001 dizem respeito à intermediação do negócio jurídico referente à fração ideal de 0,02270%, sendo alienante Maria da Costa Bento, e o valor cobrado para comissão de corretagem é de R$ 9.000,00. De tal sorte que cada intermediação possui diferente fração ideal do imóvel, alienante diverso, e valor da corretagem vinculada ao valor do negócio jurídico intermediado. Além disso, para alguns terrenos negociados, a requerente possui confissão de dívida sobre a comissão de corretagem. Para outros, o documento inexiste, o que exigirá dilação probatória para demostrar a existência, uma a uma, das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, bem como condições, preço e forma de pagamento. Portanto, todos os eventuais ajustes se referem a RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS, para as quais, de per si, será necessário analisar a existência ou não do acordo de vontade entre as partes, a efetiva intermediação ou não da fração ideal específica e o valor da remuneração, considerando o preço de alienação dos direitos incidentes sobre o imóvel. 21/06/24, 16:50 pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=947490344f7622d4dc5953875f2edb4fe8bb2... Assim, apresentam-se como relações jurídicas autônomas e, por isso, inexiste conexão entre as demandas, bem como não há se falar em possibilidade de decisões conflitantes. Em demandas similares, esse foi o entendimento do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEIS DIFERENTES. AÇÃO SENTENCIADA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil: "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. As ações que objetivam despejos e cobranças referentes a contratos de locação distintos, tratando de imóveis diferentes, não são consideradas conexas, em que pese possuírem os mesmos litigantes. 3. A reunião das ações conexas para decisão conjunta é afastada nos casos em que um dos feitos já tiver sido sentenciado, conforme estabelece o §1o do artigo 55 do CPC. 4. Julgou-se procedente o conflito. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 1686736, 07005897620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DIFERENTES. OBJETOS DISTINTOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Há conexão entre demandas a partir do momento em que dois ou mais processos lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, no que deverão ser julgados no mesmo juízo, a fim de evitar julgados divergentes, conforme inteligência do art. 55, do Código de Processo Civil. 2. Embora as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, apresentam pedidos diversos e divergem em seus objetos, uma vez que dizem respeito a contratos diferentes, de modo que não existe a possibilidade de prejudicialidade, decisões conflitantes ou conexão entre os processos. 3. Conflito conhecido para dar provimento e declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1757308, 07020291020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não é possível o reconhecimento da conexão e reunião dos processos, o que afasta a prevenção deste Juízo. A ssim, a presente ação deve ser processada e julgada no Juízo de origem, 25a Vara Cível de Brasília. Forte nessas razões, com fulcro no artigo 953, inciso I, do NCPC, suscito o conflito de competência. Oficie-se, devendo acompanhar o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, as cópias necessárias para seu processamento e julgamento, quais sejam, da decisão proferida pelo Juízo a quem foram os autos encaminhados inicialmente, das principais peças do feito e da Portaria Conjunta n. 04, de 23 de junho de 2015.". O Juízo suscitado proferiu um despacho inicial dizendo: "O autor ajuizou outras diversas demandas em face do mesmo réu, referente ao mesmo local, tratando de iniciais praticamente idênticas, com causa de pedir iguais. Deve esclarecer se a confissão de dívida alcança o débito perseguido nestes autos. Dessa forma, há indícios de conexão. Concedo o prazo de 15 dias para o requerente justificar eventual ausência de conexão, comprovando que as causas de pedir são diversas ou baseadas em contratos diversos, sob pena de indeferimento.". E na sequência, após manifestação da Parte, proferiu a seguinte decisão: "Em complemento à decisão de ID 196588874, defiro o requerimento do autor de ID 198237424 para retificar a distribuição e remeter ao honrado Juízo prevento. Assim, com apoio nos artigos 59, 286, I e III e 288 todos do CPC, RETIFICO a distribuição para envio dos autos ao honrado Juizo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, observada a compensação na distribuição.". Na forma regimental, designo o Juízo suscitado para apreciar e decidir as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Colham-se informações do Juízo suscitado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator